Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver a posse de automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o apelante-autor não recolheu as custas complementares necessárias para o desentranhamento do novo mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas complementares pelo apelante-autor, apesar de intimado pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. Na ação em exame, indicado novo endereço a ser diligenciado, incumbia ao autor efetuar o prévio pagamento das custas, como determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A inércia do apelante-autor no prazo concedido, mesmo intimado a fazê-lo, ocasionou a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
6. A extinção do processo não está fundamentada em abandono, art. 485, inc. III, do CPC, assim, desnecessária a intimação pessoal, §1o do mesmo artigo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; DL no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07024765920238070012, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 20/9/2023; TJDFT, Apelação Cível no 07095043320228070006, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/4/2023.